Tribunal: TJMT
Processo: 0003009-49.2012.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003009-49.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), LAMINADORA AGUIA NEGRA LTDA - ME - CNPJ: 02.996.792/0001-21 (EMBARGADO), VALDOMIRO DE JESUS - CPF: 275.038.951-87 (EMBARGADO), ROBERVAL ANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 832.643.961-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0003009-49.2012.811.0007 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que há contradição no acórdão, uma vez que consta certidão negativa do oficial de justiça na data de 21/03/2014, com a devida providência pelo Embargante do recolhimento de novas custas para nova tentativa de citação pessoal, via carta precatória, em 07/01/2015.

Indica que ao juntar a deprecata, sobreveio despacho do M.M. juízo para intimação do Exequente, em 15/09/2017, daí a certidão do decurso de prazo sem manifestação, datado em 04/04/2018 e, na sequência, a sentença que extinguiu a ação por abandono.

Defende a evidente ausência de intimação pessoal como dispõe, de modo expresso o art. 485, III, §1o, do CPC.

Diz que a extinção do processo, por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, pode ser determinada, tão somente, após a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1o do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição existente via de consequência dar provimento ao recurso de Apelação.

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0003009-49.2012.811.0007 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que há contradição no acórdão ora embargado, uma vez
que
não observou a disposição do §1o do artigo 485 do CPC.

Com efeito, sabe-se que o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Ademais, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Todavia, no presente caso, se verifica que após a intimação da Fazenda Pública, em
15/09/2017
, para dar andamento ao feito e, certificado o decurso de prazo, em
04/04/2018
, não houve nova intimação pessoal do ente estadual para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1o do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO ENUNCIADO SUMULAR N.240/STJ- APELO PROVIDO.1. A norma contida no art.485, III, § 1o do CPC é cogente e determina a intimação pessoal da parte autora para que promova as diligências necessárias, sob pena de extinção. 2. A extinção do processo por abandono da causa, uma vez formada a relação processual, depende de requerimento do réu como prevê a súmula 240 do STJ.3. Apelo provido. (N.U 0002367-27.2013.8.11.0012, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA (267, III DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 240 DO STJ – REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – INOCORRÊNCIA DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO CIRURGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO (ELETIVO) – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO -– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR MOTIVO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz não pode extinguir, de ofício, o feito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem requerimento do réu, consoante disposto na Súmula 240 do STJ. (...) (N.U 0002857-08.2012.8.11.0037, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Partindo dessas premissas, entendo que o acórdão foi contraditório, mormente porque não levou em consideração o disposto no artigo 485, §1o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS
, aplicando efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de Apelação no 0003009-49.2012.811.007,
bem como anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020